Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-92.2017.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003296-92.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARA REGINA HELLER - CPF: 942.218.710-91 (EMBARGADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), R. H. D. S. - CPF: 075.246.731-08 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), SARA REGINA HELLER - CPF: 942.218.710-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DENOMINADO “
PEDIASUIT
” – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO AUTOR – ROL TAXATIVO DA ANS – MÉTODO SEM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICIÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA – LEGALIDADE – OMISSÃO - EQUOTERAPIA – NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO-.
1. Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, isso, pois, o acórdão foi categórico ao dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial afastando “a obrigação do fornecimento do tratamento – Protocolo Pediasuit – pela parte ré à parte autora”, isto é, todos os tratamentos englobados no protocolo que, segundo a sentença, são “fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólia, psicóloga e equoterapia”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da ação de “
Ação de Obrigação de Fazer
” (Proc. nº nº 1003296-92.2017.8.11.0015), ajuizada contra a embargante por
ROGER HELLER DA SILVA
representado por sua genitora
SARA REGINA HELLER,
deu provimento ao apelo para “
julgar improcedente o pedido inicial, e, por consequência, afastar a obrigação do fornecimento do tratamento – Protocolo Pediasuit - pela parte ré à parte autora.
” (sic – cf. Id. nº 181753188).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão, “
pois deixou de analizar a obrigatoriedade do fornecimento de equoterapia, bem como não tratou da possibilidade de realização das terapias convencionais da rede credenciada
” (sic - cf. Id. nº 182733169 – pág. 3).

Mesmo intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 184096190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, isso, pois, o acórdão foi categórico ao dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial afastando “
a obrigação do fornecimento do tratamento – Protocolo Pediasuit – pela parte ré à parte autora
”, isto é, todos os tratamentos englobados no protocolo que, segundo a sentença, são “
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólia, psicóloga e equoterapia
”.

Ademais, o não acolhimento integral dos pedidos iniciais, implica, por corolário lógico, na desnecessidade de atendimento da referida cobertura.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024